Tribunal: TJDFT
Processo: 0700811-43.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. CONFIGURAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por dois acusados contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo circunstanciado, previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, em razão da subtração de bens de duas vítimas, com grave ameaça mediante uso de arma branca e atuação conjunta em concurso de pessoas. A defesa do segundo apelante sustenta ausência de provas, alegando que não participou da execução, não subtraiu bens, demonstrou surpresa com a conduta do corréu e teria havido desistência voluntária; subsidiariamente, requer redução da pena. O primeiro apelante pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, com fundamento em confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação de ambos os apelantes, especialmente do segundo, à luz da alegação de ausência de participação ou desistência voluntária; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena e a aplicação do concurso formal próprio foram corretamente fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova oral, especialmente a palavra das vítimas, assume especial relevância em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por imagens e depoimentos de agentes policiais colhidos sob contraditório e ampla defesa.
Os depoimentos policiais gozam de presunção de legitimidade e, quando harmônicos com as demais provas, constituem elemento idôneo para comprovar a autoria e a materialidade.
A divisão de tarefas e o liame subjetivo entre os acusados configuram o concurso de pessoas, ainda que um deles não execute diretamente a subtração, bastando a adesão consciente à empreitada criminosa.
Não se caracteriza desistência voluntária quando a ausência de subtração direta decorre da própria divisão de funções entre os agentes e não de arrependimento eficaz.
O concurso formal próprio incide quando bens de vítimas distintas são subtraídos no mesmo contexto fático mediante única conduta, autorizando o aumento da pena na fração de 1/6.
A dosimetria observou corretamente os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo proporcional à gravidade do fato e às circunstâncias judiciais, não havendo fundamento para redução ao mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, corroborada por outras provas colhidas sob contraditório, é suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais.
Configura-se concurso de pessoas quando há adesão consciente à conduta criminosa e divisão de tarefas, mesmo sem execução direta do ato de subtração.
O concurso formal próprio aplica-se à subtração de bens de vítimas distintas praticada no mesmo contexto fático e mediante uma única ação.
A dosimetria da pena deve observar os critérios do art. 59 do CP e a proporcionalidade entre gravidade da conduta e sanção aplicada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII; CP, art. 59; CP, art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/04/2018, DJe 20/04/2018; Precedentes TJDFT.